Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser valorada negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade, uma vez que o acusado efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo o último quando a vítima já estava caída ao chão, o que demonstra exacerbada intensidade do dolo.
2. Não há se falar em negativação das circunstâncias do crime quando o modus operandi alegado não tiver sido indicado na denúncia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.